Tribunal: TJMT
Processo: 1018542-89.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018542-89.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROMILDA DAVID MOREIRA - CPF: 730.325.736-53 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFASTADA – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. “Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.” (STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021).

Preliminar de ausência de fundamentação REJEITADA.

2. Diante da comprovação pela parte da onerosidade excessiva decorrente de alta histórica do índice de correção adotado no contrato, fato de conhecimento geral, que ainda somado à excepcionalidade e imprevisão da situação de prejuízos financeiros advindos da pandemia de Coronavirus, deve ser mantida a sentença para o fim de determinar o reajuste pelo IPCA, a incidir sobre as parcelas vincendas do contrato de financiamento imobiliário.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Revisional de Contrato identificada pela numeração única: 1018542-89.2021.8.11.0015, movida por
ROMILDA DAVID MOREIRA
, na qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a revisão dos contratos descritos na inicial, o recalculo das parcelas vencidas a partir de junho de 2021, declarando encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito (Id: 179439931).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 179439937), arguiu preliminarmente quanto à nulidade da sentença pela ausência de fundamentação.

Continua afirmando quanto à necessidade de reforma da sentença, impossibilidade da substituição do índice contratual, ausência de comprovação de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 179439942), requerendo o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato movida por
ROMILDA DAVID MOREIRA
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação alegando que firmou contrato de promessa de compra e venda de dois imóveis com a requerida, com reajuste anual pelo índice IGP-M, todavia, asseverou que houve uma alteração expressiva do indicador econômico do ano de 2020, de modo que elevou sobremaneira a parcela no ano de 2021, requerendo a aplicação do CDC para o fim de revisar o contrato, alterando o índice de reajuste.

A parte ré apresentou sua defesa, aduzindo quanto a regularidade dos encargos contratuais pactuados e pela inexistência de evento extraordinário e imprevisível que dê causa à revisão contratual.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais:

“(...) Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

1. Da possibilidade de revisão contratual.

A relação jurídica firmada entre as partes, representada pelo contrato de compra e venda de imóvel e respectiva novação, sujeita-se à legislação consumerista, pois as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor (Loteadora de Imóveis), conforme estatuído nos art. 2o e art. 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, comprovada a onerosidade excessiva e a hipossuficiência do consumidor, fica autorizada a revisão das cláusulas contratuais.

2. Da possibilidade de alteração do IGP-M como indexador de reajuste das parcelas.

O Código Civil, em seu art. 317, dispõe que, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Na mesma toada, o Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria da Quebra da Base Objetiva, que exige unicamente a ocorrência de fato superveniente que torne a prestação excessivamente onerosa, sem que seja necessariamente imprevisível, como impõe a Teoria da Imprevisão abarcada no art. 478 do Código Civil.

Pois bem. Compulsando os autos, deflui-se que as partes entabularam, em 14 de junho de 2017, Instrumento Particular de Cessão e Transferência de direitos do Compromisso de Venda e Compra dos lotes 05 e 06, da quadra no 74, do loteamento denominado Residencial Florença, Sinop/MT (ID 83077337 e 83077338), em que se estipulou o reajuste das prestações pelo índice acumulado do IGP-M. Estas circunstâncias, inclusive, despontaram como fatos incontroversos no processo [art. 341 do Código de Processo Civil].

Nesta toada, é de conhecimento geral que, entre outubro de 2020 a outubro de 2021, houve expressivo aumento do IGP-M (https://portal.fgv.br/noticias/igpm-outubro-2021), chegando a índices que beiraram a 30% (trinta por cento) de alta. Esta situação caracteriza a imprevisibilidade, desproporção e onerosidade excessiva, previstas no art. 317 do Código Civil e nos art. 6.o, inciso V e art. 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que dão vigor ao direito de substituição do referido índice.

(...)

Logo, entendo que a autora logrou êxito em expor situação pontual que tenha o condão de demonstrar que o contrato firmado se tornou excessivamente oneroso, porquanto elevou de maneira extraordinária o valor das prestações mensais, em valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais) de um ano para o outro, em ambos os contratos. Por via de consequência, diante desta moldura, a fim de adequar o contrato à realidade econômica atual do país, é plausível a alteração do índice para o IPCA/IBGE, que reflete a inflação acumulada no período, devendo ser recalculadas as parcelas a partir do primeiro reajuste expressivo, que ocorreu em junho de 2021, conforme planilhas colacionadas aos eventos no 83079991 e no 83079993. Por fim, os valores eventualmente pagos a maior deverão ser restituídos à autora ou compensados no débito remanescente, se houver e de maneira simples, diante da inexistência de conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela requerida, sobretudo porque o índice aplicado no recálculo das parcelas era previsto contratualmente.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial da ação revisional, por Romilda David Moreira contra Pissinatti Empreendimentos Ltda., para o fim de:

a) REVISAR os contratos descritos na inicial (ID 67655699 e 67655702), determinando a substituição do IGP-M como indexador de reajuste, devido à alta extraordinária do índice ocorrida entre 2020/2021, substituindo-o pelo IPCA;

b) DETERMINAR o recálculo das parcelas vencidas a partir de junho/2021, com aplicação do IPCA como fator de reajuste, adequando os valores das parcelas vincendas de acordo com o novo índice e compensando-se o valor pago em excesso, se porventura, houver saldo devedor. Caso contrário, se não houver saldo devedor, o valor deverá ser restituído à autora. Em ambos os casos, o saldo credor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, considerando que a requerente sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em favor parte adversa, os quais arbitrados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com espeque no conteúdo do art. 85, §§ 2.o e 8.o do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou. (...)”. (Id: 179439931)

Contra a referida sentença insurge-se a parte requerida ora Apelante, suscitando inicialmente a preliminar de nulidade de sentença pela ausência de fundamentação.

Em pese a argumentação trazida, não tem razão à parte Recorrente.

Isso porque, basta uma simples análise da sentença objurgada para verificar que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pela Apelante restaram devidamente apreciadas pelo Juízo de Origem, que para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pela Recorrente.

Ademais, não cabe ao julgador manifestar sobre cada uma das teses suscitadas pelas partes, mas sim declinar de forma expressa e coerente os fundamentos adotados como razão de decidir.

É de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.” (STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – extinção da ação – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA cassada – recurso provido.
O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. In casu, as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pelo juízo de origem que, para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente
. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, conforme se verificou na espécie.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0035568-83.2014.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023) (destaquei)

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Desse modo, passo análise do mérito recursal.

Os artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil admitem a possibilidade de revisão do contrato em caso de superveniência de fatos imprevisíveis que afetem de maneira significativa o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

O CDC, por sua vez, inseriu a regra de que mesmo uma simples onerosidade ao consumidor poderá ensejar a chamada revisão contratual, prevendo também o afastamento de uma cláusula abusiva, onerosa, ambígua ou confusa (artigos 51 e 46) e a interpretação do contrato sempre em benefício do consumidor (artigo 47).

A possibilidade de revisão contratual está prevista no seu artigo 6o, inciso V, nos seguintes termos:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

(...)

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.”

Por fim, tomando como base a função social do contrato, que está intimamente ligada ao ponto de equilíbrio que o negócio celebrado deve atingir, quando um contrato traz onerosidade a uma das partes, tida como hipossuficiente e/ou vulnerável, o mesmo não está cumprindo o seu papel sociológico, necessitando de revisão pelo órgão judicante.

No caso dos autos, em razão da correção monetária pelo IGP-M, vez que esse índice, em virtude da pandemia do COVID-19, teve um descolamento frente aos demais índices aplicáveis à correção monetária, o que gerou e vem gerando inegável desequilíbrio contratual, não há como manter as parcelas neste patamar, sem que seja causado graves danos à vida da apelada, razão pela qual torna-se perfeitamente cabível a revisão do Contrato de Compromisso de Venda e Compra.

Importante destacar que a autora não busca discutir se o IGP-M é um índice abusivo, o que se busca,
in casu
, é elucidar o quanto a pandemia da Covid-19 (fato superveniente) afetou a economia nacional, que por sua vez respondeu através da elevação a patamares nunca vistos antes do IGPM. O que, inequivocamente, gera disparidade nas prestações contratuais caracterizadas pela excessiva onerosidade e extrema vantagem.

Importante salientar que a aplicação do índice de correção monetária nada mais é do que corrigir o valor da moeda para que não deflacione com o passar do tempo, porém da forma como está sendo feita não há dúvida na corrosão causada na renda da requerente ora apelada, resultando no inadimplemento e perda do bem.

Portanto, cabível a revisão contratual para alterar o índice de correção monetária do IGPM para o índice de correção monetária do IPCA, para atualizar o saldo devedor e as prestações, eliminando a volatilidade do IGPM sobre o financiamento, minimizando, assim, os impactos da inflação, devendo assim ser mantida a sentença ora atacada.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA EM CARATER INCIDENTAL – REVISÃO CONTRATO DE NOVAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DO IGPM PELO IPCA, EM RAZÃO DOS EFEITOS PROPAGADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 E ACIDENTE PESSOAL - ALTERAÇÃO OBJETIVA DA BASE DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RECOMPOR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO E O SINALAGMA DAS PRESTAÇÕES, CONFORME ASSEGURADO PELO ART. 6o, V, DO CDC E ART. 317 DO CC, PARA A PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO - EVENTO SUPERVENIENTE, INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA PRESTAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PRESTAÇÕES MENSAIS DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE REAJUSTES MENSAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação pela parte da onerosidade excessiva decorrente de alta histórica do índice de correção adotado no contrato de locação, fato de conhecimento geral, que ainda somado à excepcionalidade e imprevisão da situação de prejuízos financeiros advindos da pandemia de Coronavirus, deve ser mantida a sentença para o fim de determinar o reajuste pelo IPCA, a incidir sobre as parcelas vincendas do contrato de financiamento imobiliário.
” (N.U 1019410-67.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023) (destaquei)

Outros tribunais também já se posicionaram:

“APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATO D E F INANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO D O ÍND ICE IGPM PELO IPCA - POSSIBILID AD E -
Sendo certo que os efeitos da Pandemia (COVID-19) impactam a sociedade de maneira geral, de rigor o provimento do recurso, para o fim de determinar o reajuste pelo IPCA, a incidir sobre as parcelas vincendas do contrato de financiamento imobiliário
. RECURSO PROVID O (TJ-SP-AC: 10008553820218260450 SP 1000855-38.2021.8.26.0450, Relator: Mari a Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/10/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PANDEMIA –
ELEVAÇÃO ATÍPICA DO ÍNDICE IGPM – ONEROSIDADE EXCESSIVA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO
.” (TJSP; Apelação Cível 1002167-77.2022.8.26.0009; Relator (a): Monte Serrat; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Brodowski - Vara Única; Data do Julgamento: 11/01/2023; Data de Registro: 11/01/2023)

Ainda, segundo o site do IBGE, o
“Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA que tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias”.
Tal índice, que é usado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do Brasil, é calculado mediante levantamento mensal, realizado pelo IBGE.

Segundo se extrai do site da Fundação Getúlio Vargas, “O cálculo do IGP-M, assim como os outros dois indicadores (IGP-10 e IGPDI), tem em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola, industrial e construção civil”. Dessa forma, o resultado do IGP-M é a média aritmética ponderada da inflação ao produtor (IPA), consumidor (IPC) e construção civil (INCC).

Assim, preservando-se o equilíbrio contratual, mostra-se mais adequada, aos contratos como um todo, quando possível, a aplicação do IPCA, eis que tal índice revela com mais precisão a realidade, indicando de forma mais justa os patamares da correção monetária.

O IPCA, pelas suas próprias características, deve servir como uma importante vertente para atualizar os valores, já que reflete da forma mais próxima possível a perda de poder aquisitivo, uma vez que mede a inflação a partir do cálculo da variação do preço dos principais produtos e serviços consumidos pelas famílias, em longo espectro.

Logo, permitir que a obrigação imposta pelo contrato em testilha continue a ser atualizada pelo índice desproporcionalmente inflado, é causar desiquilíbrio contratual, vez que além de demonstrado a aplicação da teoria da imprevisão (art. 478, CC/2002), fora verificado nos autos a impossibilidade da contratante de suportar o ônus excessivo dos reajustes, devendo a troca do índice ser medida adotada, como ocorre no presente litígio, em razão das consequências desastrosas da Covid-19.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em R$ 1.000,00 (um mil reais),
totalizando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024